Tribunal: TJSP
Processo: 1521939-11.2019.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição no acórdão. Caráter infringente. Erro material quanto ao regime prisional imposto ao embargante, sanado. Ausência de contradição acerca da alegada afronta ao artigo 226 do CPP. Indevido caráter infringente. Embargos de declaração sujeitam-se aos limites estipulados no artigo 619, do CPP. Condenação lastreada em outros elementos de prova. Pretensão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição no acórdão. Caráter infringente. Erro material quanto ao regime prisional imposto ao embargante, sanado. Ausência de contradição acerca da alegada afronta ao artigo 226 do CPP. Indevido caráter infringente. Embargos de declaração sujeitam-se aos limites estipulados no artigo 619, do CPP. Condenação lastreada em outros elementos de prova. Pretensão de reexame de matérias já apreciadas no recurso de apelação. A simples interposição dos Embargos de Declaração é suficiente para fins de prequestionamento, conforme dispõe o artigo no 1.025, do Código de Processo Civil. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.